Tribunal: TJDFT
Processo: 0749557-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS PERICIAIS HOMOLOGADOS. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO INADMISSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo Interno em face da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve a preclusão da matéria objeto do recurso.

2. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. ”

3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à metodologia utilizada para a elaboração dos cálculos homologados do valor exequendo, feito por perícia técnica, conforme determinado pelo Juízo de primeiro grau, já foi veiculada e apreciada por este Tribunal, que concluiu pela regularidade das contas.

4. Logo, a repetição de tese já debatida implicou no descabimento do recurso interposto, por ser manifestamente inadmissível.

5. Estando as alegações da agravante dentro do mero exercício do direito de defesa, sem que se tenha verificado a incidência de qualquer uma das hipóteses do art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.

6. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida.